Tribunal: STF
Processo: RHC 231144
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Djalma Gregório da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 706.743/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e de 12 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 1º, II, e no art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.137/1990, em concurso material. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido. 



    No presente recurso, a defesa alega que o paciente é vítima de constrangimento ilegal pelo não reconhecimento do princípio da insignificância, apesar da atipicidade formal da conduta. 



    Requer, ao final a “procedência do presente recurso, a fim de que seja aplicado o princípio da insignificância em favor do recorrente, com a consequente absolvição pela atipicidade da conduta. liminarmente e no mérito, a concessão do habeas corpus em favor do paciente para que seja reconhecida a incidência do princípio da insignificância, haja vista o valor em tese sonegado”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CRIME DO ART. 1º, II, E NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.137/1990. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERA O TETO R$ 20 MIL DE TRIBUTOS ESTADUAIS. COMETIMENTO DE OUTRO DELITO. REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. DECISÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - No tocante ao argumento de que a decisão monocrática abstrai o princípio da colegialidade, sustentando negativa de prestação jurisdicional, não merece prosperar, na medida em que o entendimento que prevalece atualmente neste Sodalício é pela possibilidade do relator, quando se deparar com recurso que impugna acórdão alinhado à jurisprudência dominante deste Tribunal, poderá, na forma da Súmula 568/STJ e Regimento Interno deste Tribunal, decidir monocraticamente. Ademais, a interposição de agravo regimental, cujo julgamento será feito pelo colegiado da Turma, torna despicienda eventual alegação de nulidade, notadamente diante da possibilidade de sustentação oral neste recurso. II - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. III - Esta Corte firmou o entendimento de que para sua incidência, pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente ; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 588.860/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/9/2020). IV - A despeito da jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando o débito tributário não ultrapassar o limite de R$ 20 mil em relação aos tributos estaduais, conforme se aplica aos tributos de competência da União (STJ, HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020), no presente caso, verifica-se que o paciente também foi condenado pela conduta prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.137/1990. V - O agravante tem condenação criminal anterior, o que, a todo custo, inviabiliza o princípio da insignificância, se não pela reincidência, também pelos maus antecedentes e reiterações criminosa da mesma natureza. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 61)  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Incialmente, salientou-se que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. 



    Quanto ao princípio da insignificância, esta Corte firmou o entendimento de que para sua incidência, pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 588.860/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro , DJe de 17/9/2020). 



    A despeito da jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando o débito tributário não ultrapassar o limite de R$ 20 mil em relação aos tributos estaduais, conforme se aplica aos tributos de competência da União (STJ, HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020), no presente caso, verifica-se que o paciente também foi condenado pela conduta prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.137/1990. 



    Ressalte-se ainda, que além disso, o agravante tem condenação criminal anterior, segundo consta da fl. 221 da sentença penal condenatória, o que, a todo custo, inviabiliza o princípio da insignificância, se não pela reincidência, também pelos maus antecedentes e reiterações criminosa da mesma natureza, porquanto "a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no HC n. 721.736/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/2/2022) e, no mesmo sentido, os julgados desta Corte de Justiça, em especial os AgRg no HC n. 798.897/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/5/2023; AgRg no HC n. 771.416/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/12/2022; e AgRg no AREsp n. 2.089.873/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 22/8/2022. 



    Ademais, a fim de que reste também demonstrado o posicionamento desta eg. Corte Superior tangenciando a reincidência, cita-se julgado esclarecedor: "a jurisprudência assente desta Corte é no sentido de que nos casos em que o paciente é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do paciente, ao fundamento de que o recorrente possui comportamento reiterado na prática de crime patrimoniais, não sendo o furto em questão um ato isolado" (AgRg no HC 433.166/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 20/04/2018, grifei). 



    Nesse contexto, a exigência descrita acima para incidência do princípio da insignificância não foi demonstrada nas razões defensivas, motivo pelo qual não há como conceder a ordem de habeas corpus”.  (edoc. 61)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, a verificação da alegada atipicidade da conduta do paciente, não prescinde o revolvimento do quadro fático delineado nos autos, tal como já reconhecido como Superior Tribunal de Justiça.



    Nesses termos, para o acolhimento da tese defensiva seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela tipicidade da conduta do paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).  



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente